Tribunal: TJBA
Processo: 8158322-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158322-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: GILENO SANTOS E OUTRO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTUAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO, DOCUMENTO PESSOAL, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, TELA SISTÊMICA E DOSSIÊ/CONTRATO CONTESTADO. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. DESCONTO DE PARCELAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PEDIDO DE REVISÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8158322-27.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade da justiça e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Emílio Salomão Resedá

Relator